Tribunal: CARF
Processo: 10940.900472/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.900472/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.533 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
GEROMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
A manifestação de inconformidade tempestiva suspende a exigibilidade do
crédito tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no 11).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10940.900001/2013-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.531, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pelo
colegiado do órgão julgador de primeira instância (DRJ), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte sobre pedido de
restituição/compensação de créditos de PIS Não Cumulativa – EXPORTAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.900472/2013-21
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.533 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900472/2013-21

Do exame dos documentos acostados aos autos pode-se inferir que o contribuinte
informou no PERD/COMP a existência de crédito relacionado ao PIS Não-Cumulativo –
Exportação.
O despacho decisório considerou, a partir do informado no PER/DCOMP, que
esse crédito seria decorrente de aquisições no Mercado Interno, indeferindo o pleito.
Em sua manifestação de inconformidade, a recorrente alega em síntese que:
(...)
A empresa possui créditos de PIS/COFINS apurados pela não cumulatividade e créditos
de PIS/COFINS recolhidos na importação.
A empresa adotava o critério de primeiramente efetuar a compensação dos débitos
apurados no mês com os créditos apurados pela não cumulatividade proporcionais às
vendas para o mercado externo devido ao fato de estar se tratando de créditos não
cumulativos oriundos de notas fiscais de compra de matéria prima e insumos, e
posteriormente tendo esgotado todos os valores relativos aos créditos da não
cumulatividade a empresa passava a utilizar os créditos oriundos das importações
devido ao fato de que o crédito de PIS/COFINS era decorrente do PAGAMENTO EM
DINHEIRO destes tributos no desembaraço da mercadoria no porto, acreditando que
por se tratar de pagamento em espécie e não de crédito o seu ressarcimento seria líquido
e certo.
Baseado neste princípio a empresa encerrou o exercício com saldo credor de
PIS/COFINS oriundos de importação o qual passou a ser o objeto do Pedido de
Ressarcimento.
Ocorre que no momento do preenchimento do Per/Dcomp de Ressarcimento não havia a
opção para declarar os créditos oriundos de importação, desta maneira a empresa
declarou os créditos na opção PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO - EXPORTAÇÃO.
O demonstrativo em anexo demonstra os valores que foram a base para o pedido de
ressarcimento, e também os valores que foram utilizados para compensação dentro de
cada mês.
Solicitamos sua presteza no sentido de se possível efetuar a homologação de oficio e se
não for possível que nos seja indicada a forma mais correta de procedermos para que tal
processo seja encerrado.
Caso seja necessário poderemos estar retificando a DACON para que as informações
apresentadas no Per/Dcomp de Ressarcimento estejam iguais à DACON entretanto não
acredito ser isto necessário pois apenas estaríamos alterando as colunas de utilização do
credito o que em nada iria alterar a situação em termos de valores e datas de utilização
dos créditos.
Anexamos as cópias do Despachos Decisórios relacionado aos Per/Dcomps citados.
(...)
A pretensão do contribuinte foi julgada improcedente por extensos fundamentos
decisórios constantes do v. acórdão recorrido, onde se concluiu que no caso de restituição e
compensação o ônus da prova é do contribuinte (autor do pedido), e que “em sua defesa o
Contribuinte não poderia ter se restringido a simples apresentação, como elemento de prova, do
demonstrativo de fls., sem se preocupar em retificar o Dacon e apresentar os documentos de sua
escrituração que lastreiam o crédito requerido”.
Irresignado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual requer o
reconhecimento da prescrição intercorrente, pois segundo alega, a duração do processo
ultrapassou 6 anos para apreciar a Manifestação de Inconformidade.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.533 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900472/2013-21

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3302-008.531, de 24 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
I – Admissibilidade:
O Recorrente foi intimado da decisão de piso em 18/02/2019 (fl. 48) e
protocolou Recurso Voluntário em 12/03/2019 (fl.49) dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II - Prescrição intercorrente:
Pugna o Recorrente pelo reconhecimento do instituto da prescrição
intercorrente, uma vez que ocorreu o transcurso de 6 anos sem qualquer
movimentação processual por parte da administração pública. Para tanto,
o contribuinte invoca o disposto no artigo 5°, inciso LXXVIII, da CF e
art.24 da Lei no 11.457/2007.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte asseverou que:

In casu a demora excessiva, sem qualquer justificativa plausível, acarretou danos
ao contribuinte no momento em que levou cerca de 2.180 dias para que fosse
proferida uma decisão, sendo que é obrigatório o prazo de 360 dias.
Sendo assim, e por tratar-se de garantia constitucional tanto o contribuinte
quanto o Fisco pugna pela prescrição do débito a ser constituído pelo
indeferimento da manifestação de inconformidade uma vez que o crédito
tributário existente e utilizado para compensar o débito gerado na época do
Perdcomp já prescreveu e a empresa não tem mais como utilizar o crédito, visto
que devido a demora no julgamento da Manifestação de Inconformidade a
empresa foi prejudicada pois poderia utilizar o crédito de outras formas em
outros processos, ações que devem ser realizadas como forma de tornar efetivo o
princípio da razoável duração do processo.

Pois bem. No caso dos autos, não há que se falar em prescrição da
cobrança dos débitos, uma vez que a exigibilidade do crédito tributário
em razão de pendência de apreciação de recurso no presente processo
administrativo - essa é, precisamente, uma das hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, ex vi do art. 151, III, do CTN2.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.533 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900472/2013-21

Em outros palavras, tendo em vista que a exigibilidade do credito
tributário suspende-se com as reclamações e recursos apresentados pelo
contribuinte, impedindo-se o exercício do direito da Administração de
cobrar referido crédito, não se pode imputar a esta um estado de inércia
enquanto perdurar a eficácia suspensiva em questão. E dizer, no trâmite
do processo administrativo tributário, não corre prazo prescricional.
Além do mais, é assente neste Conselho a inaplicabilidade da prescrição
intercorrente a processos administrativos fiscais, conforme teor da
Súmula CARF no 11, cujo efeito vinculante foi atribuído pela Portaria
MF no 277, de 07 de junho de 2018:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Assim, nos termos do Art. 72 do RICARF, sendo a súmula de
observância obrigatória por este colegiado não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
Em síntese, entendo que o recorrente não demonstrou o direito ao crédito,
nem por fatos nem por provas e que no Recurso Voluntário seu único
argumento foi a aplicação da prescrição intercorrente, que como
demonstrado não se aplica ao PAF.
Em face do exposto, conheço do recurso voluntário, mas nego-lhe
provimento.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso, nos termos do voto condutor.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital